Tribunal: TJSP
Processo: 2032561-77.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-11
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
READEQUAÇÃO DE ACÓRDÃO – RECURSOS REPETITIVOS – DEVOLUÇÃO DE AUTOS (ART. 1.030, II, DO CPC/2015) – Honorários fixados por equidade – Recurso que tornou a esta Câmara para atendimento ao que foi firmado pelo STJ no REsp n o 1850.512/SP, Tema no 1076 do STJ – ACÓRDÃO RETIFICADO, nos termos do voto.